Tribunal: TJSP
Processo: 2273995-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273995-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante RODRIGO MENDES MARINI, é agravado GABRIEL LOPES
BEZERRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273995-33.2020.8.26.0000 -Voto no 28225
2
Voto no 28225.
Agravo de instrumento n° 2273995-33.2020.8.26.0000.
Comarca: São José do Rio Preto.
Agravante: Rodrigo Mendes Marini.
Agravado: Gabriel Lopes Bezerra da Silva.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Tutela
cautelar
antecedente. Compra e venda de veículo celebrada entre
particulares. Busca e apreensão e inclusão de restrição de
circulação do automóvel deferidas. Veículo que se encontra
na posse do agravante desde maio. Inadimplemento do
preço que é incontroverso. Probabilidade do direito e perigo
de dano evidenciados. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado das respeitáveis
decisões de fls. 147 e 207 dos autos do processo de origem, pelas quais,
em procedimento de tutela cautelar antecedente, o Juízo a quo deferiu a
busca e apreensão do veículo objeto do negócio celebrado entre as partes e
a inclusão de restrição de circulação do automóvel por meio do sistema
Renajud.
Sustenta o agravante, em síntese, que o veículo encontra-
se alienado fiduciariamente, embora o agravado tenha se obrigado a
entregar o bem livre de quaisquer ônus; que o genitor do agravado lhe disse
que o preço poderia ser pago quando e como ele pudesse, mas tal condição
foi alterada posteriormente, com a exigência de prazo determinado; que
descobriu a existência da alienação fiduciária ao tentar contratar
financiamento para pagamento do preço; que o agravado tinha ciência de
que seu inadimplemento ensejaria a rescisão do contrato, por isso se
antecipou ao ajuizar a ação, narrando fatos inverídicos; que os cheques
foram emitidos apenas como garantia e com a inclusão de juros
remuneratórios de 6% ao mês, o que os torna nulos; que é representante
comercial e depende da utilização do veículo para o desenvolvimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273995-33.2020.8.26.0000 -Voto no 28225
3
sua atividade e para o sustento de seus filhos; que possui interesse na
manutenção do contrato, bastando que o agravado promova a baixa do
gravame para que ele possa obter financiamento bancário e quitar o preço
avençado.
A liminar foi indeferida (fls. 46).
É o essencial a ser relatado.
Desnecessária a intimação do agravado para responder o
recurso ante a ausência de prejuízo para ele.
O agravo não é de ser provido.
O
agravado
formulou
pedido
de
tutela
cautelar
antecedente objetivando a busca e apreensão do veículo que foi objeto de
negócio celebrado entre as partes, sob o fundamento de que, embora o
agravante esteja na posse do bem desde maio de 2020, ele não efetuou o
pagamento do preço convencionado.
O pedido de tutela de urgência foi deferido (fls. 147), no
entanto, o agravante se recusou a entregar o veículo e, em seguida, se
manifestou nos autos do processo de origem, requerendo a reconsideração
de tal decisão. O Magistrado a quo manteve a concessão da liminar e
acolheu pedido do agravado, determinando a inclusão de restrição de
circulação do automóvel.
E, em que pese o inconformismo manifestado, as
respeitáveis decisões recorridas não comportam reparos.
O presente agravo foi interposto contra decisões que
deferiram pedido de tutela de urgência, de modo que, neste momento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273995-33.2020.8.26.0000 -Voto no 28225
4
somente é possível analisar a existência ou não dos requisitos legais que
autorizam a medida, sob pena de se antecipar o julgamento de mérito, que
depende de observância do devido processo legal, ou seja, do pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as
provas que se fizerem necessárias.
No caso em exame, os documentos juntados pelo
agravado com a petição inicial autorizavam o deferimento da antecipação de
tutela pretendida e, de outro lado, as alegações do agravante não ensejam
a revogação da medida.
De acordo com o documento de fls. 27/30 dos autos do
processo de origem, as partes firmaram contrato de compra e venda de
automóvel pelo qual o agravante se obrigou ao pagamento de
R$115.000,00, por de dois depósitos bancários, o primeiro de R$60.000,00
e o segundo de R$55.000,00, respectivamente em 10/08/2020 e
10/09/2020, entregando ao agravado dois cheques como garantia de
pagamento.
No referido instrumento foi previsto, ainda, que as partes
estavam formalizando por escrito contrato celebrado verbalmente em data
anterior e que o agravante já se encontrava na posse do automóvel desde
12/05/2020.
O documento de fls. 31/32, por sua vez, corrobora a
alegação do agravado no sentido de que, inicialmente, as partes
convencionaram que as parcelas do preço seriam pagas em 05/06/2020 e
05/07/2020, mas o agravante solicitou dilação do prazo para pagamento, do
que resultou a assinatura do contrato de fls. 27/30.
Os documentos de fls. 33/34 demonstraram, outrossim,
que os cheques emitidos pelo agravante foram devolvidos por insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273995-33.2020.8.26.0000 -Voto no 28225
5
de fundos e não puderam ser compensados ante a existência de
irregularidade formal no preenchimento das cártulas.
Diante
de
tais
elementos,
restou
evidenciada
a
probabilidade do direito alegado pelo agravado, que foi confirmada com a
manifestação do agravante, em que ele reconheceu o inadimplemento do
preço.
As questões deduzidas pelo agravante, no sentido de que
a ausência de pagamento decorreu de prévio descumprimento contratual
por parte do agravado é matéria que deve ser objeto de discussão em ação
de rescisão contratual, em que, se o caso, poderá o agravante pleitear o
reconhecimento da culpa do agravado para a rescisão do contrato e
eventual ressarcimento por perdas e danos.
Note-se que o contrato firmado pelas partes não previu
que o pagamento do preço dependia da contratação de financiamento
bancário pelo agravante e o cumprimento da obrigação foi garantido pela
emissão de cheques, que não puderam ser compensados.
Nesse contexto, ficou caracterizado também o risco de
dano para o agravado, tendo em vista que ele já se encontrava desprovido
da posse do automóvel desde o mês de maio e não recebeu qualquer
contraprestação do agravante, cujo vencimento das parcelas foi prorrogado
para agosto e setembro de 2020, e os cheques emitidos em garantia pelo
comprador não puderam ser compensados.
Ainda que o agravante alegue que a restrição de
circulação do automóvel gera prejuízos para ele, é certo que ele se encontra
na posse do bem há seis meses de forma gratuita, conforme restou
incontroverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273995-33.2020.8.26.0000 -Voto no 28225
6
Em caso semelhante, assim já se decidiu:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA
DE URGÊNCIA - NEGÓCIO JURÍDICO COM RESERVA DE
DOMÍNIO
-
INADIMPLEMENTO
DO
COMPRADOR
COMPROVADO MEDIANTE JUNTADA DAS PROMISSÓRIAS -
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS AO
DEFERIMENTO DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO.
AGRAVO
PROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2129332-88.2020.8.26.0000; Rel. Andrade Neto; 30a Câmara de
Direito Privado; j. 26/06/2020) (realces não originais)
Destarte, presentes os requisitos legais que autorizavam
a concessão da tutela de urgência requerida pelo agravado, é de rigor a
manutenção das respeitáveis decisões recorridas.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator